Tribunal: TJSP
Processo: 1056993-37.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional de empréstimo consignado. Sentença de procedência. Irresignação do autor. Aplicação da Instrução Normativa PRES/INSS 28/08 e suas alterações posteriores. Taxa de juros remuneratório pactuada em 1,80%, dentro dos limites máximos da regra de regência vigentes na época da celebração do contrato, considerando a alteração ocorrida pela IN INSS 106/2020. Índice estabelecido

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional de empréstimo consignado. Sentença de procedência. Irresignação do autor. Aplicação da Instrução Normativa PRES/INSS 28/08 e suas alterações posteriores. Taxa de juros remuneratório pactuada em 1,80%, dentro dos limites máximos da regra de regência vigentes na época da celebração do contrato, considerando a alteração ocorrida pela IN INSS 106/2020. Índice estabelecido na norma que se refere à taxa de juros, não ao custo efetivo total. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.